Tribunal: TJDFT
Processo: 0018421-83.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018421-83.2011.8.07.0001 RECORRENTES: SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA RECORRIDA: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Contrato de prestação de serviços. Unirrecorribilidade recursal: é vedada a interposição cumulativa de mais de um recurso impugnando o mesmo ato judicial, no caso, o apelo. Rescisão. Indenização: devido o pagamento do percentual de 5% sobre a arrecadação das mensalidades dos planos previdenciários consignados em folha de pagamento, desde o inadimplemento até a extinção dos contratos de consignação. Dano moral não configurado. Honorários: a sucumbência recíproca enseja a distribuição proporcional dos ônus respectivos. As recorrentes alegam violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, pleiteando a revaloração da prova pericial, para que seja reconhecida a inexistência de aditivo contratual, ou seja, inexistência do dever quanto à permanência de comissões após a rescisão contratual em relação à prestação de serviço de assessoria realizado pela recorrida em relação ao Ministério do Exército. Pedem que seja aplicado, assim, o quantum estipulado no laudo pericial inicial, a fim de que seja somente atualizado pelos parâmetros indicados pelo perito e obtidos na documentação carreada aos autos desde o ano de 2017. Nesse sentido, apontam, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Requerem que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado PEDRO TORELLY BASTOS, OAB/RS 28.708. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). Ademais, “Consigne-se, ainda, que, quanto à alegação de existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea a e obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência de similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c. Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso" (AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/9/2018)” (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Por fim, determino que todas as intimações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado PEDRO TORELLY BASTOS, OAB/RS 28.708. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025